Tribunal: TJES
Processo: 0000141-83.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-83.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALIS DA SILVA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que condenou o recorrente pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP), fixando pena total de 3 anos e 5 meses de reclusão, 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa requereu a absolvição do apelante, sustentando insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante de supostas contradições nos depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem constituem prova idônea e suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) verificar se restaram comprovados a autoria e o dolo na conduta de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada resta comprovada por meio do Boletim Unificado nº 5713655, do Auto de Apreensão nº 2090.3.42607/2025, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo e do Laudo Pericial nº 3.527/2025, que atestaram tratar-se de revólver calibre .38 com numeração suprimida e em perfeitas condições de disparo.
4.
O crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato, sendo suficiente o porte do armamento com identificação suprimida, independentemente de demonstração de lesividade concreta, dada a reprovabilidade da conduta e o risco à segurança pública.
5.
A autoria é comprovada pelos depoimentos coesos e convergentes dos policiais militares, que afirmaram ter visto o acusado dispensar a camisa vermelha contendo a arma de fogo ao adentrar em uma construção.
6.
Os relatos policiais foram prestados sob o crivo do contraditório e apresentam coerência interna, não havendo indícios de má-fé ou interesse pessoal na incriminação, motivo pelo qual se revestem de fé pública e presunção de veracidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
7.
As alegadas divergências apontadas pela defesa — quanto ao horário dos fatos, à presença de uma mulher e à referência a entorpecentes — são periféricas e não comprometem o núcleo fático da imputação, configurando variações naturais decorrentes da percepção individual de cada agente.
8.
Quanto ao delito de resistência (art. 329, do CP), um dos policiais declarou, de forma firme e detalhada, que o acusado reagiu à prisão com violência, desferindo chutes e pontapés contra os policiais, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo, o que demonstra a presença do dolo específico de impedir a execução do ato legal.
9.
A ausência de relato idêntico por outro policial não desqualifica a prova, por se tratar de percepções distintas sobre diferentes momentos da abordagem.
10.
Mantém-se, assim, a condenação pelos dois delitos, diante da prova harmônica, coerente e juridicamente idônea para sustentar a autoria e a materialidade delitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 69 e 329; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08.03.2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALIS DA SILVA REIS
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (ID 15920534).

A denúncia (ID 15920316), narrou que:

“
(...) no dia 6 de fevereiro de 2025, por volta das 19h57min, no Bairro Recanto da Sereia, Guarapari-ES, nessa Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, portou, transportou e ocultou arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que, no dia, horário e local supramencionados, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de camisa laranja e pele negra estaria no referido bairro portando uma arma de fogo preta e vendendo entorpecentes para qualquer pessoa interessada.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o local citado, onde visualizaram o denunciado, que possuía as características supracitadas.

Ao perceber a presença dos militares, o réu se levantou bruscamente, com uma blusa vermelha na vermelha direita (sic), estando ela com grande volume que aparentava ser uma arma de fogo.

Em seguida, o denunciado correu para dentro de uma casa em construção, sendo acompanhado pelos policiais, que viram o momento em que ele arremessou a camisa com o objeto em direção ao interior do imóvel.

Ao analisar o interior do imóvel em construção, os militares observaram um revólver calibre 38, com numeração raspada, capacidade para 6 munições, estando este municiado com 5 munições intactas e uma munição deflagrada, caído no chão próximo da mesma blusa vermelha que estava nas mãos do denunciado.

Mesmo alertado do seu direito ao silêncio, o denunciado confirmou que o revólver era de propriedade dele.

Vale salientar que, o denunciado resistiu ativamente a prisão, tentando chutar os militares, tendo os agentes da lei que usar técnicas de defesa pessoal para imobilizá-lo e conseguir algemá-lo.
(...
)
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, o recorrente restou condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), e no artigo 329, do Código Penal (resistência), em concurso material (art. 69, CP), à pena definitiva de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora apelante, requereu sua absolvição, sustentando a insuficiência do acervo probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante das alegadas contradições nos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, a
materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido foi confirmada pelo Boletim Unificado nº 5713655, Auto de Apreensão nº 2090.3.42607/2025 (ID 15920310), do auto de constatação de eficiência de arma de fogo e, sobretudo do Laudo Pericial nº 3.527/2025 (ID 15920329), que atestou que o armamento (revólver calibre .38 Special 38 SPL) possuía o número de série suprimido com características de ação humana intencional e apresentava-se eficiente para a realização de tiros. As munições apreendidas também foram consideradas eficientes.

A conduta, portanto, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, o qual se configura como crime de perigo abstrato, punido em razão da mera posse ou porte do armamento, especialmente com numeração adulterada, dada a maior reprovabilidade da conduta e o risco à segurança pública.

No que concerne à
autoria
, esta também restou comprovada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, a despeito da negativa do apelante em juízo.

Nesse particular, os depoimentos prestados pelos policiais militares, Wesley Leal dos Santos e Luã Philipe da Silva Domingos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes e coesos nos pontos centrais da imputação, quais sejam, a localização do apelante, sua reação de fuga ao perceber a presença policial e, em especial, o ato de dispensar a camisa contendo a arma de fogo na construção vizinha. O policial Wesley, inclusive, relatou que o acusado, após ser contido, admitiu informalmente a propriedade da arma de fogo.

Por ser oportuno, transcrevo excertos da r. sentença (ID 15920534). Confira-se:

“A testemunha, PMES Luã Philipe da Silva Domingos, ouvida em juízo, disse:

‘Que o depoente se recorda da ocorrência; que receberam denúncia e foram até o local averiguar; que estavam com as características da pessoa e batia com o acusado; que encontraram com o acusado e ele tentou se evadir, mas foram atrás dele e viram o momento em que ele dispensou uma camisa vermelha; que ao recolher a camisa, verificaram que ela estava com a arma de fogo; que não se recorda se a arma estava municiada; que foi a primeira abordagem que o depoente fez ao acusado; que o acusado estava parado quando foi visto pela guarnição; que o acusado estava parado sentado na calçada; que não se recorda se o acusado estava acompanhado, mas acredita que ele estava sozinho; que o depoente conhece pouco a área dos fatos porque não era sua área de atuação; que foi sua primeira abordagem naquela área; que o acusado foi para essa casa inabitada, que era como se fosse uma construção mal acabada; que o horário já estava entardecendo, quase ficando de noite; que não se recorda o horário exato; que nessa casa não tinha energia; que o depoente teve que fazer uso de lanterna; (...) que o depoente viu o momento em que o acusado arremessou a camisa vermelha dentro dessa construção; que nessa camisa estava a arma; que foi o parceiro do depoente que localizou a camisa’.

A testemunha PMES Wesley Leal dos Santos, ouvida em juízo, relatou:

‘Que se recorda que recebeu a denúncia dando uma localização e as características do indivíduo que estaria realizando tráfico de entorpecentes e na posse de uma arma de fogo; que pediram apoio do serviço reservado e o depoente foi até o local em uma viatura descaracterizada; que visualizou o indivíduo a pé; que o acusado foi até a viatura descaracterizada como se fosse parar oferecer o entorpecente e então se identificou como policial; que na mão do acusado tinha uma camisa e com um volume que parecia ser uma arma de fogo; que esse indivíduo assim que identificou que se tratava de policial, ele se evadiu e dispensou a camisa em uma construção de uma casa; que então contiveram o acusado e localizaram a camisa com a arma de fogo dispensada por ele; que o depoente e os demais policiais estavam fardados; que pediram para o acusado ficar na posição de abordagem, mas ele tentou se evadir para uma residência em construção; que acompanharam o acusado; que já na entrada do imóvel, no primeiro cômodo, o acusado dispensou a camisa; que conseguiram abordar o acusado e o depoente recolheu a camisa e verificou que tinha uma arma de fogo; que no momento o acusado estava muito agressivo, não queria ser contido, algemado; que tiveram que usar força para algemá-lo; que depois continuaram nas buscas e nesse local em que ele dispensou a arma encontraram substâncias entorpecentes e material para embalo; que o depoente acompanhou o acusado de perto a todo momento e viu o momento em que ele dispensou a camisa com a arma de fogo; que em conversa informal, quando o acusado já estava mais tranquilo e cientificado de seus direitos, ele confirmou que a arma de fogo era de sua propriedade; que o acusado tentou agredir os policiais com chutes, ponta pés que conseguiram conter o acusado, mas a todo momento ele chutava; que o acusado estava agredindo os policiais; que o depoente foi atingido nas pernas, na região inferior próximo a virilha e na região da barriga também; que o depoente estava no carona da viatura; que o acusado estava sentado na calçada bem próximo a residência; que acredita que tinha uma mulher com o acusado, mas não se recorda muito bem; que o acusado chegou a se levantar e se posicionar em direção ao veículo, mas ele não chegou muito próximo; que logo que ele se levantou o depoente percebeu que se tratava de uma arma de fogo e antes do acusado se aproximar do veículo, o depoente decidiu sair e iniciar a abordagem; que a viatura era descaracterizada, mas os policiais estavam fardados; que a residência estava em construção, que estava sem acabamento; que tinha bastante lixo; que dava a entender que era um local para embalação, endolar droga; que se recorda que tinham mais policiais junto com o depoente e outras viaturas, mas não se recorda quais eram; que a ocorrência foi de dia ainda; que pediram apoio ao K9 para fazer varredura na casa; que tudo isso demanda um tempo, mais o deslocamento até a delegacia; que o horário do boletim é o horário em que redigiram a ocorrência no computador; que depois que abordaram o acusado e que ele já estava contido e não tinha mais como reagir, ele se acalmou; que o depoente falou para ele sobre seus direitos de se manter em silêncio e de ter advogado; que o depoente perguntou se a arma era dele e ele confirmou que a arma era de sua propriedade; que isso foi lá no local da ocorrência ainda; que os chutes atingiram o depoente próximo a virilha, na coxa e na região da barriga; que o acusado acertou os outros policiais também”.

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, sabe-se que a palavra dos agentes públicos ganha
especial importância,
mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Ou seja, as alegações defensivas acerca da existência de contradições nos depoimentos dos policiais (divergência sobre o horário exato e veículo utilizado na abordagem e menção a uma mulher acompanhando o réu) não possuem o condão de desconstituir o núcleo probatório.

Isso porque, conforme consignado na sentença recorrida, tais apontamentos são meramente periféricos e não atingem o cerne fático da conduta imputada, qual seja, o porte e o descarte da arma de fogo com numeração raspada. As pequenas variações narrativas são naturais, decorrentes da perspectiva individual de cada agente e do lapso temporal entre os fatos e a instrução judicial. Confira-se:

“As teses defensivas apresentadas em alegações finais, no sentido de que haveria contradições nos relatos dos policiais militares, não se sustentam diante da análise criteriosa dos depoimentos colhidos. Os apontamentos feitos pela defesa são meramente periféricos, não atingindo o núcleo fático da imputação penal. No que se refere à alegada inconsistência quanto ao horário dos fatos, verifica-se que o policial Luã relatou que os fatos ocorreram no final da tarde, próximo ao anoitecer, motivo pelo qual foi necessário o uso de lanterna, já que o imóvel era uma construção sem energia elétrica. O policial Wesley, por sua vez, afirmou apenas que a ocorrência se deu ‘de dia ainda’, o que não se mostra incompatível com a narrativa de Luã, considerando que os fatos se passaram no entardecer, momento em que a luz natural já é reduzida. Ademais, Wesley esclareceu que o horário constante no boletim unificado (19h57) corresponde ao momento em que a ocorrência começou a ser registrada no sistema, sendo o boletim formalizado poucos minutos depois (às 20h04 – ID nº 62822602), o que dissipa qualquer dúvida sobre suposta divergência temporal e reforça a verossimilhança dos relatos. A alegada divergência quanto à presença de uma mulher também não compromete a higidez dos relatos. O policial Luã disse não se recordar com precisão se o acusado estava acompanhado, embora acreditasse que estivesse sozinho. Já o policial Wesley mencionou que acredita que havia uma mulher com o réu, mas igualmente não tinha certeza. A forma vaga como ambos abordaram essa circunstância reforça que se trata de elemento periférico, que não era o foco da atenção no momento da abordagem, e que não interfere no núcleo da imputação penal, qual seja, o porte e o descarte da arma de fogo. No tocante à dinâmica dos fatos, não há contradição substancial entre os depoimentos. Ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que o acusado dispensou uma camisa vermelha contendo uma arma de fogo em uma construção inacabada. O policial Wesley relatou a movimentação inicial do acusado, quando este se aproximou da viatura descaracterizada e, ao perceber que se tratava de policiais, correu para dentro da construção e arremessou a camisa em um dos cômodos. Já o policial Luã concentrou-se na fase de perseguição e contenção, afirmando que visualizou o momento em que o acusado arremessou a camisa para dentro do imóvel, e que foi seu parceiro quem localizou o objeto. Trata-se de relatos complementares, coerentes entre si, com variações naturais decorrentes da perspectiva individual e do momento de atuação de cada agente”.

De igual modo, o argumento de que a menção a entorpecentes e material para embalo, sem o registro de apreensão no Boletim Unificado (BU), configuraria contradição relevante, também se revela insubsistente, eis que a acusação e a condenação se concentram exclusivamente nos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência, sendo que a menção a drogas por um dos policiais (Wesley) não enfraquece a credibilidade da prova em relação ao crime efetivamente imputado e provado pelo laudo pericial.

No tocante ao crime de resistência, de igual modo, relevante salientar que o policial militar Wesley Leal dos Santos foi categórico ao afirmar em juízo que, no momento da abordagem, o apelante resistiu ativamente à prisão, desferindo chutes e pontapés contra os militares, sendo necessário o uso de força física e técnicas de defesa pessoal para contê-lo e algemá-lo. O policial inclusive detalhou ter sido atingido nas pernas e na região da virilha/abdômen.

Por outro lado, a omissão do policial Luã Philipe da Silva Domingos sobre o ponto específico da resistência física não é suficiente para desqualificar o relato firme e detalhado do outro policial, tratando-se de percepções individuais sobre diferentes momentos da ação, como já analisado.

Ademais, o dolo específico do crime de resistência (vontade de empregar violência para impedir a execução de ato legal) restou configurado pela conduta violenta do apelante, visando impedir sua prisão em flagrante, motivo pelo qual, também sob este aspecto, os argumentos da defesa não merecem prosperar.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho

a condenação do apelante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §

1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) e de resistência (artigo 329, do Código Penal), não havendo que se falar em sua absolvição.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)